Tribunal: TJDFT
Processo: 0725694-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725694-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALFREDO JOSE DOS SANTOS NETO, MONICA ALVES DE ALENCAR DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da r. decisão (ID 28029377 – pág. 23/24) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Alfredo José dos Santos Neto e Mônica Alves de Alencar dos Santos, indeferiu o pedido de exclusão das astreintes fixadas no acórdão que julgou a Apelação dos Exequentes/Agravados. As Agravantes defendem a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta – procederem à baixa da hipoteca do imóvel – sem que a instituição financeira credora expeça o termo de cancelamento do gravame. Asseveram haver justa causa para o descumprimento da obrigação, uma vez que o débito referente ao gravame hipotecário foi incluído no processo de recuperação judicial ajuizado pelo Grupo João Fortes e somente poderá ser pago nos termos a serem aprovados no plano de recuperação, o qual ainda precisa ser aprovado em Assembleia. Defendem, assim, a exclusão das astreintes fixadas contra as Agravantes. Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que atenda ao seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. Essa possibilidade de revisão da incidência e do valor da multa a qualquer momento prejudica o reconhecimento do periculum in mora, especialmente porque não há risco de dano imediato às Agravantes. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator